Tribunal: TJES
Processo: 5006421-94.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006421-94.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 61-A, §5º DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Frente a efetiva comprovação de danos ambientais em área de preservação permanente após o marco temporal de 22 de julho de 2008 (art. 3º, IV, do Código Florestal), tem-se a configuração de dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, tendo, em regra, que repará-lo ou pagar correspondente indenização, na forma do artigo 225 da Constituição Federal. 2 - In casu, resta demonstrado que o Apelante, mesmo ciente das autuações e devidamente notificado quanto aos embargos das edificações em sua propriedade, continuou ampliando-as e iniciando novas obras de caráter estritamente privado, não enquadrando-se ao conceito de área rural consolidada - artigo 3º, IV, do Código Florestal. 3 - As reformas e ampliações quando realizadas fora do marco temporal previsto, ou seja, após 22 de julho de 2008, não podem ser definidas como área rural consolidada, tampouco há de se falar em manutenção das edificações por meio da exceção prevista no artigo 61-A, §5º do Código Florestal. 4 - Ainda na hipótese de parte das edificações terem sido realizadas por terceiro ou titular anterior do domínio, impõe-se a obrigação de recuperar a degradação, mesmo que não seja de sua autoria deflagração do dano, considerando a natureza propter rem, que constitui uma nova relação jurídica em que a obrigação de fazer está intrínseca ao direito real. 5 - Deve ser responsabilizado o Recorrente pela degradação ambiental causada em área de proteção permanente, impondo-se o reconhecimento do seu dever de reparar o prejuízo ambiental causado na localidade de Lagoa Nova, Comarca de Linhares, bem como quanto à obrigação de fazer consistente na demolição das edificações e abstenção de novas intervenções na área. 6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS SILVA ALMEIDA
(ID n.º 5621725) com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID n.º 5621722), proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que, em sede de Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao Apelante que promovesse a demolição da edificação objeto de reforma/ampliação e a restauração integral das condições ideais da vegetação, solo e corpo d'água; e, por fim, que se abstivesse de realizar qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Nova, denominada Lagoa Azul, zona rural da comarca de Linhares.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, não ter procedido com qualquer nova edificação na propriedade em discussão, uma vez que somente teria concluído as benfeitorias inacabadas do antigo proprietário. Além disso, alega que as edificações possuem natureza de ocupação antrópica consolidada, à luz do artigo 64-A da Lei n.º 12.651/2012, logo, sendo permitida sua continuidade, ainda que em área de preservação permanente.

Ao fim, requer a reforma do édito sentencial, considerando que as edificações seriam de uso familiar para moradia, o que, em tese, corrobora para o reconhecimento da improcedência da pretensão do Ministério Público.

Contrarrazões (ID n.º 5621730), pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial (ID n.º 6666466), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A matéria devolvida à exame nesta instância cinge-se, portanto, em aferir se as edificações construídas pelo Apelante estão em área rural consolidada, o que em tese, torna,
in casu
, aplicável a exceção prevista no artigo 61-A, §5º,
da Lei n.º 12.651/2012 e, afastaria a determinação de
demolição para fins de preservação e restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse ínterim, o artigo 225 da Constituição Federal é claro, tem-se como assegurado às presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente devidamente protegido e equilibrado, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo.

Entre diversas medidas institucionais para efetivar a previsão constitucional, tem-se a criação das chamadas Áreas de Preservação Permanente, definidas pelo Código Florestal ou por regulamento específico para este fim, locais em que, a rigor, veda-se interferências humanas no meio ambiente, ou seja,
alterações antrópicas
. Confira-se:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...]

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.”

Sendo assim, na hipótese de certo proprietário de terreno vir a construir uma edificação em área de preservação permanente configura-se dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, tendo, em regra, que repará-lo ou pagar correspondente indenização.

In casu
, verifica-se que a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente da comarca de Linhares iniciou as fiscalizações das edificações no ano de
2015
, emitindo Relatório Técnico n.º 064/2015/DCA (ID n.º 5621694). Vale pontuar que ao ser constatado o princípio de construção de obra em alvenaria na propriedade localizada em área de preservação permanente, o então proprietário, senhor José Antônio Bitti Suzano, teve sua obra embargada, devendo, em tese, paralisar as atividades de construção que ocorriam na propriedade, qual seja, uma piscina.

Todavia, em nova fiscalização à propriedade, em meados de
2016
, tem-se novo Relatório Técnico (ID n.º 5621694), n.º 129/2016/DCA, oportunidade em que foi lavrado Auto de Multa n.º 043/2016 no valor de RS 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) com o respectivo embargo as edificações iniciadas. Destaco
in verbis
:

“2.2
A propriedade
pertencente ao Sr. José Antônio Bitti Suzano
foi vendida para o Sr. Douglas Salva Almeida no dia 11/02/2016.
Embora o Sr. Douglas Sirva Almeida tenha continuado com as obras iniciadas pelo Sr. José Antônio Bitti Suzano,
constatou-se que antes da venda da referida propriedade, o Sr. José Antônio Bitti Suzano deu continuidade na referida obra/construção interditada e embargada, conforme observa-se no Relatório Fotográfico.
O Sr.
Douglas Salva Almeida também foi autuado por intervenções em APP sem licenças ou autorizações
” (Destaquei)

Conforme destacado, o Recorrente foi devidamente informado e autuado sobre a realização de edificações indevidas na propriedade no ano de 2016, uma vez que encontra-se localizada em área de preservação permanente.

Em ato subsequente, ainda no ano de
2016
, tem-se a elaboração de mais um Relatório Técnico, n.º 117/2016/DCA (ID n.º 5621695), o qual demonstra por meio de imagens quais foram as edificações autuadas, esclarecendo que “Durante a vistoria foi constatado que o
Sr. Douglas Salva Almeida deu andamento às atividades iniciadas pelo Sr. Antônio Bitti Suzano
.
Finalizou o acabamento da piscina e a construção de um deck e
estava em andamento a construção de uma garagem para embarcações, de uma praia artificial e de um muro de arrimo
”.

Sendo assim, observa-se que, além da continuidade das obras iniciadas pelo proprietário anterior, senhor José Antônio Bitti Suzano, tem-se, também, o início de novas edificações. Frisa-se, em fiscalização constatou-se que estava em andamento a construção de uma garagem para embarcações, praia artificial e muro de arrimo,

edificações novas e realizadas pelo Recorrente já ciente dos procedimentos administrativos em trâmite
.

Já no ano de
2017
, em novo ato fiscalizatório, a Prefeitura Municipal de Linhares (ID n.º 5621696 - fls. 24/32), em análise do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, verificou os seguintes fatos:

“
Diante do exposto, opinamos pela reprovação do presente PRAD, considerando os pontos destacados no item IV e pelo cumprimento do Auto de Constatação, Interdição, Infração, embargo e demolição n.º 000404/2016, datado de 27/06/2016
, referente a construção de garagem para embarcação, acabamentos em piscina, incluindo construção de deck e execução/construção de uma praia artificial às margens da Lagoa, sem ambiente vigente, em seus termos, entendendo-se a referida área como Área de Preservação Permanente - APP, especialmente protegida, e por não se verificar impossibilidade de recuperação integral do dano ambiental,
p
ois em campo constatamos total descumprimento do mesmo, conforme relatório fotográfico em anexo, verificando-se construções já acabadas e ainda com uma estrutura de lazer, em um Deck (“Bar” e ponto de acesso às embarcações) sobre um “Píer” com estrutura flutuante na Lagoa, quando o autuado deveria ter paralisado imediatamente todas as construções e intervenções dentro da APP da Lagoa Nova,
amparando-se assim as decisões da Junta de Impugnação Fiscal - JIF.”

Nesse cenário, infere-se que o Apelante concluiu as obras que havia dado início (garagem para embarcações, praia artificial e muro de arrimo), bem como, ainda comprovadamente autuado e notificado, iniciou e findou também novas construções, quais sejam, “
estrutura de lazer, em um Deck (“Bar” e ponto de acesso às embarcações) sobre um “Píer” com estrutura flutuante na Lagoa
”.

Cumpre esclarecer que, diferentemente do sustentado em apelo, para se configurar uma área rural consolidada, tem-se como necessário que exista ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, o que não restou demonstrado nos autos, confira-se o artigo 3º, IV, do Código Florestal:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IV -
área rural consolidada
: área de imóvel rural com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008
, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”

Em breve observância ao desdobramento fático narrado, torna-se claro que as reformas e ampliações em discussão foram realizadas fora do marco temporal previsto, ou seja, não podem ser definidas como área rural consolidada, tampouco há de se falar em manutenção das edificações por meio da exceção prevista no artigo 61-A, §5º do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 61-A. Nas
Áreas de Preservação Permanente
, é
autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
[...]

§ 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

O Ministério Público, figurando como
Custos legis,
se manifestou, por meio de parecer (ID n.º 6666466), pela responsabilização do Apelante, uma vez que inexistiria compatibilidade entre o caso em tela e a exceção prevista no artigo 61-A do Código Florestal, vejamos:

“Esses relatórios revelam
a progressão das edificações e afastam a própria premissa sobre a qual o Apelante sustenta a sua tese de “ocupação antrópica consolidada”
, pois demonstra, a toda evidência, uma marcha de ascendente degradação ambiental iniciada em 2015 para edificação de área de lazer de uso particular, em prejuízo da coletividade afetada pela degeneração do meio ambiente. E mais, revela, igualmente, que
as edificações não se prestam às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural,
antes, como bem qualificou o douto Promotor de Justiça que subscreve as contrarrazões ministeriais, são voluptuárias, ‘para fim individual e particular’, de modo que também fica afastada a premissa normativa que atrairia a aplicação do citado artigo 61-A do Código Florestal.”

No caso em exame, entendo que as edificações feitas nas margens da Lagoa Nova, não se enquadram como atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou turismo rural em área rural consolidada, tratando-se, na verdade, de edificações destinadas ao uso particular ou privado em área de preservação permanente, atentam contra o meio ambiente e, por isso, inaplicável o artigo 61-A do Código Florestal.

Em igual sentido, assertivamente o Juízo a quo se manifestou:

“Registre-se que a edificação da casa foi realizada ao lado de uma lagoa, tendo como principais
impactos decorrentes da ocupação irregular a erosão do solo, supressão da vegetação, carreamento de sedimento para o corpo hídrico e consequente assoreamento da lagoa, contaminação da água por lançamento de efluentes domésticos e impacto visual
. [...]

Portanto, as alterações foram realizadas em área de preservação permanente conforme art. 4º, II, alínea “a”, da Lei Federal 12.651/2012 e do artigo 3º, III, da Resolução nº 303/2002 do CONAMA.

Por derradeiro,
não foi acostado em momento algum nos autos licenciamento para tais modificações no terreno, estando assim irregular, conforme art. 10 da Lei Federal 6.938/1981, assim como constitui infração ambiental, nos termos do art. 189, XI, XXV, XXVI, do Código Municipal do Meio Ambiente
(Lei Municipal nº 3.461/2014).”

Desse modo, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida, reconhecendo-se a responsabilidade do Apelante quanto aos danos ambientais constatados em sua propriedade.

Vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 61-A, CAPUT E §§ 6º E 12, DO CÓDIGO FLORESTAL, PARA SER CONSOLIDADA.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA TAMBÉM ACOLHER ESTA PRETENSÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. 1) Sendo incontroverso os fatos relatados pelo parquet e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo requerido, na medida em que este construiu, pelo menos desde junho de 2006, uma casa às margens da Lagoa do Limão, zona rural de Linhares-ES, área que é delimitada como de preservação permanente (APP) por não ter sido observada a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios e lagoas, inexistindo discussão a este respeito, é indubitável a ocorrência do dano ambiental e, em regra, recomenda-se o acolhimento também da pretensão demolitória em conjunto com a necessidade de restaurar a área, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel. 2) Muito embora não desconheça que o apelado sempre buscou tentar evitar ao máximo a degradação ao meio ambiente e recompor a flora daquela área de preservação permanente, a edificação de construção de alvenaria no local implicou e ainda implica efetivo dano ambiental por ter suprimido vegetação, ainda que apenas ciliar, da margem da lagoa, a qual é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental, e considerando que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, de natureza propter rem, deve o apelado, proprietário de tal área, promover o isolamento protetivo da área de preservação atingida, recompor a vegetação e demolir as construções ilegalmente erigidas, com remoção de entulhos, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012, com redação dada pela Lei 12.727/2012, além de pagar indenização em caso de se mostrar irrecuperável a área. 3) O artigo 61-A, caput e § 6º, do Código Florestal, prevê que nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas no entorno de lagos e lagoas naturais até 22 de julho de 2008, admitida, ainda, nos termos do § 12, a manutenção de residências e da infraestrutura, ambas, associadas a essas atividades, independentemente da necessidade de recomposição de faixa marginal, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. 4
) Na hipótese, as edificações construídas pelo apelado em APP se referem a uma residência de lazer e a uma estrutura para proteger os barcos que navegam na lagoa que tangencia o terreno, não estando de forma alguma associada a uma atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural, caracterizando-se, na realidade, como uma obra voluptuária, para fim individual e particular, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais insculpidas no art. 61-A, caput e §§ 6º e 12, do Código Florestal, que obstariam a demolição do imóvel.
5) A interpretação ampliativa empreendida pelo juízo a quo em relação à norma contida no art. 61-A, caput e §§ 6º e 12, do Código Florestal, ao pretender preservar a construção de casa em área de preservação permanente sem nenhuma relação com as atividades descritas nos dispositivos legais, exclusivamente com base no considerável decurso do tempo da edificação e na boa-fé do apelado, revela-se manifestamente inconstitucional e contrário aos precedentes oriundos dos Tribunais Superiores, pois permite que o dano ambiental se prolongue no tempo sem que haja nenhuma autorização legal para
tanto, o que impõe a reforma da sentença neste ponto, a fim de acolher a pretensão demolitória do Ministério Público Estadual. 6) Recurso provido. (TJES - AP 5007096-57.2021.8.08.0030 - Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - 4ª Câmara Cível - DJ 10/04/2024)

Ademais, ainda que se reconheça que
parte das edificações foram realizadas por terceiro ou titular anterior do domínio, impõe-se a obrigação de recuperar a degradação, mesmo que não seja de sua autoria deflagração do dano, considerando a natureza
propter rem,
que constitui uma nova relação jurídica em que a obrigação de fazer está intrínseca ao direito real.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DANO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. ARREMATANTE.
RESPONSABILIDADE
. RECONHECIMENTO. 1. Há ausência de prequestionamento da tese suscitada no recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração. 2. Não se configura o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC/2015 se a parte recorrente não indica ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, conforme exigido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 desta Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.
4. Caso em que a Corte Regional manteve decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a averbação na matrícula do imóvel adquirido em hasta pública da obrigação de recuperação dos danos ambientais fixados no título judicial. 5. Entendeu que a existência de boa-fé no ato de arrematação não afasta a responsabilidade do novo proprietário do imóvel, em razão da natureza propter rem das obrigações decorrentes de danos ambientais, expressa no art. 2º, § 2º, do no Código Florestal, verbis:
"as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural."
6. O aresto recorrido espelha o entendimento há muito firmado no Superior Tribunal de Justiça de que a obrigação de recompor a degradação ambiental transmite-se ao novo titular da propriedade, dada a sua natureza propter rem, "independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de outro nexo causal que não o que se estabelece pela titularidade do domínio." (REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010). 7. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.869.374/PR, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Ratificando essa questão, tem-se pronunciamento sumular do Superior Tribunal de Justiça, vejamos a Súmula n.º 623: “
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”.

Resta, por todo o exposto, demonstrada a responsabilidade do Recorrente pela degradação ambiental causada em área de proteção permanente, impondo-se o reconhecimento do seu dever de reparar o prejuízo ambiental causado na localidade de Lagoa Nova, Comarca de Linhares, bem como quanto à obrigação de fazer consistente na demolição das edificações e abstenção de novas intervenções na área.

Concluo, dessarte, que deve ser integralmente mantida a sentença, em seus exatos termos.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígido o
decisum
que julgou procedente a pretensão autoral.

Considerando que na origem inexistiu condenação ao pagamento de honorários a ser suportada pela Apelante em favor das partes os Apeladas, entendo pela inaplicabilidade do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2024 às 13:41:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51094208052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.